Tribunal: STF
Processo: RE 187229
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
ESTABILIDADE - SERVIDOR PÚBLICO. A estabilidade
prevista no artigo 41 da Constituição Federal independe da natureza
do regime jurídico adotado. Servidores concursados e submetidos ao
regime jurídico trabalhista têm jus à estabilidade, pouco importando
a opção pelo sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.